Tribunal: TJSP
Processo: 0004090-56.2014.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Dívida ativa não tributária. Município de Tarabai. Crédito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-800285/419/04). Falecimento do executado em 14/01/2015, antes da citação. Pretensão de redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores. Inadmissibilidade. Impossibilidade de substituição da CDA e de modificação do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Dívida ativa não tributária. Município de Tarabai. Crédito decorrente de condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-800285/419/04). Falecimento do executado em 14/01/2015, antes da citação. Pretensão de redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores. Inadmissibilidade. Impossibilidade de substituição da CDA e de modificação do polo passivo após o ajuizamento da ação. Aplicação da Súmula 392 do STJ e dos arts. 121 e 128 do CTN. Alteração do sujeito passivo admitida apenas na esfera administrativa. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença de extinção sem resolução do mérito mantida. Recurso não provido.